Tribunal: TJDFT
Processo: 0024417-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024417-55.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERA LUCIA LOPES ARANTES, PAULO ROBERTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto - Edital 01/2021, formulada pela credora VERA LUCIA LOPES ARANTES, em razão de haver pendência de decisão judicial referente ao crédito do presente precatório, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal no ID 27935327. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac